Tribunal: TJMT
Processo: 0009119-35.2019.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009119-35.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[IGOR RODRIGO DA SILVA - CPF: 067.914.211-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
DE OFÍCIO
. APELO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de
01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia recebida em 17/01/2020 e sentença proferida em 29/03/2023; (
ii
) certificado o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público; (
iii
) pena aplicada prescreve em 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP; e (
iv
) apelante menor de 21 anos na data do fato.

3. Requerimentos

do recurso:
desclassificação do crime imputado para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: analisar se a prova judicializada possibilita a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Em razão da menoridade relativa do apelante na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido de metade, nos moldes do art. 115 do Código Penal.

6.
É de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa se entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória recorrível houve o transcurso do prazo prescricional necessário, nos moldes dos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Extinção da punibilidade reconhecida de ofício, mérito recursal prejudicado.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts. 28, 33, § 4º; CP,
art. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula n. 146.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Igor Rodrigo da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n.
0009119-35.2019.8.11.0002
, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
(id. 247785179).

Nas razões recursais, o apelante almeja a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06 por revelarem-se frágeis os elementos probatórios acerca da suposta traficância (id. 247785192).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do apelo (id. 247785194).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 251562164).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Igor Rodrigo da Silva
foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n° 9119-35.2019.811.0002, 3° Vara Criminal), que no dia
29 de abril de 2019
, por volta das 16h45min, policiais militares que realizavam rondas pela rua Il, bairro São Mateus, em Várzea Grande/MT, procederam a abordagem o denunciado
IGOR RODRIGO DA SILVA
, que saia de uma casa em construção e ao visualizar a equipe policial jogou ao solo 01 (uma) porção de maconha e adentrou a uma residência. A abordagem deu-se quando ele tentava pular o muro do imóvel.

2) Infere-se que, os oficiais realizaram a revista pessoal e localizaram em seu shorts 03 (três) porções de maconha. Em buscas no imóvel encontraram em um dos cômodos mais 03 (três) porções de cocaína.

3) É dos autos que, no imóvel, também, foi procedida a abordagem do adolescente Jonatan Gloison da Silva e do individuo Moacir Felipe de Arruda Souza, os quais consumiam droga. Sendo que durante a entrevista informal, Jonatan teria dito que as porções de cocaina seria do seu irmão, o ora denunciado IGOR, que comercializa substâncias ilícitas.

4) O relatório policial (f1s. 51/52-IP), elaborado pelos investigadores de polícia civil, lotados na Delegacia de Repressão a Entorpecentes que através das investigações in loco em entrevista com moradores circunvizinhos e parentes “[...] afirmaram que a residência residiam 02 dois irmãos, que a casa é conhecida como "boca de fumo", que a Policia Militar já veio outras vezes na residência, não souberam informar se o suspeito trabalha, afirmando que a casa sempre tem "gurizada".

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/06-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 10-IP, pelo Laudo Pericial de n° 3.14.2019.54501-01, fls.12/13-IP, o qual concluiu que a substância aprendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da "COCAÍNA”

e "MACONHA" pesando 1.82g (uma gramas e oitenta e duas centigramas) e 95,84g (noventa e cinco gramas e oitenta e quatro centigramas).

Assim, restou configurado que o denunciado IGOR RODRIGO DA SILVA “trazia consigo", “matinha em depósito" drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência:

IGOR RODRIGO DA SILVA
, brasileiro, solteiro, natural de Várzea Grande/MT,
nascido em 25/04/1999
, portadora da Cédula de Identidade RG n° 2902485-5 SSP/MT, inserio no CPF n° 067.914.211-85, filho de Amarilio Benedito da Silva e Rosimere Paes da Silva, residente na rua I1, s/n, bairro São Mateus, em Várzea Grande/MI, como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n°11.343/06”

(id. 247784341).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
condenou o apelante pela prática do crime de tráfico privilegiado, descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Nesta instância, a defesa postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06 por avaliar como frágeis os elementos probatórios acerca da suposta traficância.

Preliminarmente,
embora a prescrição não tenha sido arguida nos autos, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, conforme art. 61 do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, e verifica-se nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal.

Segundo preceitua a Súmula n. 146 do Supremo Tribunal Federal, “
a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
”.

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a qual prescreve em
04 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Considerando a data de nascimento constante na denúncia, qual seja 25/04/1999, infere-se que o apelante possuía
20 (vinte) anos
na data do fato (29/04/2019), razão pela qual o
prazo prescricional é
reduzido da metade
, conforme art. 115 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
17/01/2020
e a sentença proferida em
29/03/2023
(id. 247784341, pág. 154, e id. 247785179).

O Ministério Público tomou ciência da sentença e não interpôs recurso, certificando-se o trânsito em julgado para a acusação (ids. 247785181 e 247785189).

Desse modo, encontra-se materializada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
, em virtude do decurso de lapso temporal superior a 02 (dois) anos.

Ademais, não se observa qualquer causa de suspensão da prescrição no referido interregno (Código Penal, art. 116).

Ante o exposto,
de ofício
,
declaro extinta a punibilidade de
Igor Rodrigo da Silva
em relação ao delito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, 115 e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Por conseguinte, julgo prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024